Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA NA INTERNET DE SERVIÇOS PRESTADOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de condenação dos réus à abstenção “de proferir qualquer menção em nome do autor em qualquer ambiente, meio público ou privado de comunicação”, à retratação das ofensas publicadas na plataforma “Google Meu Negócio” e ao pagamento de indenização a título de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se a conduta dos réus gerou dano moral indenizável à autora e (ii) se os requeridos devem ser condenados a se retratarem publicamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão do pensamento representa um dos fundamentos que amparam o Estado Democrático de Direito, devendo ser assegurada a todos, não podendo ser exercida com abuso de direito e observando-se certos limites para que não sejam afetadas a honra, a dignidade e a imagem das pessoas, inclusive jurídicas. O apontado direito deve ser relativizado para a harmonia de todos os princípios constitucionais vigentes. Havendo colisão entre garantias constitucionais, deve ser analisado o caso, para que se verifique se a liberdade de expressão do pensamento foi exercida sem abuso de direito ou com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar.
4. A pessoa jurídica ré firmou contrato de assessoria de marketing digital e, em razão da insatisfação com os serviços prestados, relatou, de forma minuciosa, na página da autora no Google a sua experiência com a contratada, avaliando-a de forma negativa.
5. No que se refere ao conteúdo da manifestação publicizada não se verifica abuso de direito. O réu relatou as dificuldades e frustações que teve com os serviços prestados pela empresa, descrevendo detalhadamente todas as intercorrências, não se identificando na sua avaliação teor ofensivo, mas cunho meramente informativo e animus narrandi.
6. Conquanto a avaliação tenha sido postada na página do Google de pessoa jurídica distinta da formalmente contratada, verifica-se que ambas as empresas formam um grupo econômico e se confundem, atuando, inclusive, no mesmo endereço, não se podendo distinguir adequadamente os serviços prestados por cada uma.
7. Ante a ausência de ato ilícito praticado pelos réus, consistente no abuso do exercício da liberdade de expressão, escorreita a r. sentença que julgou improcedentes o pedido indenizatório e a pretensão de retração dos requeridos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.